Tribunal: TJDFT
Processo: 0745723-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição da pretensão executória. Enriquecimento sem causa. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual havia suscitado prescrição da pretensão executória em ação de anulação de negócio jurídico com repetição de indébito.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de repetição de indébito decorrente de anulação de negócio jurídico submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC, relativo ao enriquecimento sem causa, ou ao prazo decenal do art. 205 do CC.
III. Razões de decidir.
3. Conquanto a lide originária buscasse a anulação de negócio jurídico, a pretensão última deduzida na demanda ostenta inequívoca natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido como consectário da anulação do negócio viciado, sendo alcançável pela prescrição.
4. O art. 182 do CC estabelece que anulado o negócio jurídico, as partes serão restituídas ao estado anterior ou indenizadas com o equivalente, configurando o instituto do enriquecimento sem causa como princípio norteador do direito obrigacional.
5. Em ação de anulação de contrato com consequente repetição de indébito, a pretensão condenatória prescritível é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.
6. O interstício transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do cumprimento de sentença extrapolou o prazo trienal prescricional da pretensão, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, acolhendo a prejudicial de prescrição, julgar extinto o processo de origem. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II, 182, 205 e 206, § 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.360.969/RS, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.08.2016, DJe 19.09.2016.